Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720957-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, JOSE ALTAMIR DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Lucia da Silva Oliveira e Jose Altamir de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 233793042 do processo n. 0715661-51.2024.8.07.0006) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa, indeferiu o pedido de suspensão da execução n. 0731394-72.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 72212757), sustentam os agravantes que “demonstraram com efetividade a possível ocorrência de lesão a seus direitos, verificada a impossibilidade de fazerem o depósito sem prejuízo de seu sustento e de seus dependentes, cumprindo aquilo que determina o artigo 919, § 1o, do CPC e jurisprudência do egrégio Tribunal, que determina que, excepcionalmente, no caso de risco de dano a subsistência da parte poderá conceder-se efeito suspensivo aos embargos de modo que seja resguardada a segurança substancial da parte”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a execução n. 0731394-72.2024.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo de Vania Lucia da Silva Oliveira, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Por outro lado, Jose Altamir de Oliveira foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 72278303), deixando o prazo transcorrer in albis. Ainda, em razão da renúncia do mandato dos seus procuradores, os agravantes foram intimados a constituírem novos advogados (ID 73062827). Contudo, apenas Vania Lucia da Silva Oliveira regularizou a sua situação processual (ID 73926962). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que um dos agravantes, Jose Altamir de Oliveira, teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido na instância de origem, sem interpor recurso oportuno contra a decisão, e, no presente agravo de instrumento, deixou de demonstrar o recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento ou efetuar o seu recolhimento em dobro (ID 72278303), a parte deixou o prazo transcorrer in albis. Nesse contexto, a não comprovação do não recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela a deserção do recurso quanto ao agravante Jose Altamir de Oliveira. Ademais, a representação processual é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo que a ausência de representação processual válida torna inexistente o recurso, acarretando o seu não conhecimento. O art. 76, § 2o, do CPC prevê que o não conhecimento do recurso depende de ausência de providência do recorrente, ou seja, o dispositivo exige que seja dada oportunidade à parte de sanar sua irregularidade de representação, antes do não conhecimento. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. No caso dos autos, a parte agravante foi devidamente intimada (ID 73062827) para regularizar a representação processual, em razão da renúncia do mandato do patrono anterior (ID 72684445), tendo apenas Vania Lucia da Silva Oliveira constituído novos advogados (ID 73926962), ao passo que Jose Altamir de Oliveira permaneceu inerte. Nessa perspectiva, visto que o vício na representação não foi sanado pelo recorrente Jose Altamir de Oliveira, não merece conhecimento, também por esse motivo, o presente agravo de instrumento quanto ao referido agravante, nos termos dos arts. 76, § 2o e 932, III, do CPC. Disto isso, conheço do recurso apenas com relação à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira. Acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A execução de título extrajudicial n. 0731394-72.2024.8.07.0001 – que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada por Rodrigo Abdalla Filgueiras e busca o pagamento de R$36.843,29 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e três centavos), referente à contrato de cessão de crédito. Nesse ínterim, Vania Lucia da Silva Oliveira e Jose Altamir de Oliveira opuseram embargos à execução, no qual defenderam a ilegitimidade ativa do exequente, inadequação da via eleita, inexistência de constituição em mora, falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, excesso de execução, juros abusivos e ausência de boa-fé do credor. Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, contudo o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: Defiro o processamento dos embargos à execução. Deixo de atribuir efeito suspensivo, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 919, §1o do CPC. Notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Levante-se anotação de liminar. Intime-se a parte embargada, por meio de seu advogado, para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Inconformada, a embargante interpôs este recurso. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme dispõe o art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos, em regra, não tem o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido artigo, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorário (Acórdão 1933881, 0726883-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 03/11/2024.) Como exposto na decisão recorrida, a embargante/agravante não apresentou garantia ao Juízo, requisito necessário, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, de modo que ausente a probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, ausentes o pagamento do preparo e a regularidade da representação processual por Jose Altamir de Oliveira, conheço do recurso apenas com relação à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.